Tribunal: TJSP
Processo: 1000899-64.2020.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – Seguro – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição em dobro e indenização por danos morais – Alegação de inexistência relação jurídica – Sentença de procedência, em parte, para determinar a devolução dos valores indevidamente descontados, em dobro, reconhecida a sucumbência recíproca – Inconformismo do autor em relação ao dano moral – Inconformismo da corré com

Ementa:
APELAÇÃO – Seguro – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição em dobro e indenização por danos morais – Alegação de inexistência relação jurídica – Sentença de procedência, em parte, para determinar a devolução dos valores indevidamente descontados, em dobro, reconhecida a sucumbência recíproca – Inconformismo do autor em relação ao dano moral – Inconformismo da corré com a condenação e devolução em dobro -Dano moral existente na situação concreta – Descontos indevidos realizados na conta corrente após o vencimento da contratação, cuja autorização para renovação automática era limitada – Manutenção dos descontos – Não cabimento – Devolução em dobro - Indenização fixada em R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a contar da publicação do Acórdão e juros de mora legais a partir do primeiro desconto indevido - Observação quanto aos juros de mora relativos ao valor a ser devolvido, que também incidem a partir de cada desconto indevido - Matéria de ordem pública - Sucumbência da ré, fixados os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação - Recurso do autor provido, com observação; recurso da ré não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000982017
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000899-64.2020.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante/apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado/apelante DORVACIL CASTELLI (JUSTIÇA
GRATUITA) e Apelado ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do autor, com observação e negaram provimento ao recurso da corré. V. U,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E FABIO TABOSA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000899-64.2020.8.26.0168 - Voto no 3.312
2
Apelação Cível no 1000899-64.2020.8.26.0168
Apelante/Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A.
Apelado/Apelante: Dorvacil Castelli
Comarca de Origem: Dracena
Juíza da Vara de origem:Aline Tabuchi da Silva
Voto no 3.312
APELAÇÃO – Seguro – Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com repetição em dobro e indenização por danos morais –
Alegação de inexistência relação jurídica – Sentença de procedência, em
parte, para determinar a devolução dos valores indevidamente
descontados, em dobro, reconhecida a sucumbência recíproca –
Inconformismo do autor em relação ao dano moral – Inconformismo da
corré com a condenação e devolução em dobro -Dano moral existente na
situação concreta – Descontos indevidos realizados na conta corrente
após o vencimento da contratação, cuja autorização para renovação
automática era limitada – Manutenção dos descontos – Não cabimento –
Devolução em dobro - Indenização fixada em R$10.000,00 (dez mil
reais), com correção monetária a contar da publicação do Acórdão e juros
de mora legais a partir do primeiro desconto indevido - Observação
quanto aos juros de mora relativos ao valor a ser devolvido, que também
incidem a partir de cada desconto indevido - Matéria de ordem pública -
Sucumbência da ré, fixados os honorários advocatícios em 15% sobre o
valor da condenação - Recurso do autor provido, com observação;
recurso da ré não provido.
A r. Sentença de fls. 262/268 julgou procedente, em parte, o pedido de
DORVACIL CASTELI em face do BANCO SANTANDER S/A e ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A para declarar a inexistência de
relação jurídica entre as partes, bem como a inexistência de débito e ainda condenou as rés,
solidariamente, a restituírem em dobro os valores descontados nos anos de 2015 a 2020,
com correção monetária desde as cobranças indevidas e juros de mora desde a citação. Pela
sucumbência cada parte foi condenada a pagar 50% das custas e despesas processuais,
sendo a parte autora condenada ao pagamento de honorários advocatícios de R$500,00
(quinhentos reais) aos patronos das rés, enquanto as rés foram condenadas a pagar
R$1.000,00 (um mil reais) ao patrono do autor, observada gratuidade processual concedida
ao autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000899-64.2020.8.26.0168 - Voto no 3.312
3
Recorre o Banco Santander com a pretensão de modificar a sentença para
excluir a devolução dos valores descontados ou, alternativamente, que a devolução seja de
forma simples, por ausência de má fé.
Por sua vez, recorre também o autor, desta feita para pleitear a condenação
das rés em indenização por danos morais, por entender que a situação enseja a indenização,
que entende devida na ordem de dez salários mínimos, além da inversão da sucumbência, a
fim de que as corrés suportem a integralidade das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios.
Recursos processados, recolhido o preparo pela ré apelante, dispensado de
preparo o recurso do autor.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Partes legítimas e bem representadas. Estão presentes as condições da ação e
os pressupostos processuais. Atendeu-se ao princípio da dialeticidade.
No mais, cuida-se de discussão a respeito de descontos em conta corrente. O
autor sustenta que não contratou o serviço; as corrés sustentam que o serviço foi contratado
e posteriormente renovado automaticamente.
A situação é diversa de outras, nas quais inexiste a contratação, em geral
produto de fraudes de corretoras que impõem o desconto em folha de pagamento sem que
haja contratação específica. O resultado, porém, é o mesmo.
No caso dos autos, verifica-se que inicialmente houve contratação expressa
e havia previsão de renovação automática.
Sobre o tema anotou a r. Sentença:
"(...) Afirmam os requeridos que a parte autora contratou o “Seguro Proteção
Vida Exclusiva SCS”, conforme Proposta 000734643965, em 02/01/2007,
mediante assinatura. Tal alegação restou demonstrada pelo documento de fls.
175 e a parte autora não questionou a veracidade da assinatura.
No entanto, consta expressamente na mencionada proposta que a apólice terá
vigência do dia 02/01/2007 ao dia 02/01/2008.
Ademais, analisando-se as condições gerais do “Seguro Vida Proteção
Exclusiva” (fls. 176/210), a cláusula “5.4.” estabelece:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000899-64.2020.8.26.0168 - Voto no 3.312
4
“5.4. O seguro será renovado automaticamente por uma única vez, salvo
manifestação prévia, em contrário do segurado, do estipulante ou da seguradora
no mínimo de 60 (sessenta) dias antes do final de vigência do certificado
individual” (fls. 196).(...)"
De fato, nota-se nos autos que ao contrário do alegado na inicial, houve sim
contratação de seguro, bem como previsão para renovação automática, mas não ilimitada,
como anotou a r. Sentença.
Não há falar em supressio, ou violação à boa fé objetiva, no fato do autor
não se opor, pois os descontos somente poderiam ser efetuados, nos termos do contrato
anteriormente firmado, diante da manifestação expressa do correntista, e tal manifestação
não aconteceu.
Nesse contexto, correta a sentença no tocante à devolução em dobro dos
valores descontados, pois o desconto sem prévia autorização caracteriza má fé do prestador
do serviço, como reconheceu a sentença, que, também corretamente, reconheceu a relação
de consumo entre as partes.
Quanto aos danos morais, preservado o entendimento da ilustre Juíza, tem-
se que somente a devolução em dobro não repara os danos efetivamente ocorridos. A
subtração de valores da conta corrente, de maneira indevida, é suficiente para caracterizar
dano moral, pela gravidade do ato.
Nesse sentido:
"RESPONSABILIDADE CIVIL - Descontos indevidos de prêmios de seguro em
conta bancária - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos
materiais e morais - Sentença de procedência parcial - Apelo da ré - Inconformismo restrito às
condenações ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro - Rejeição -
Ato manifestamente ilícito - Indenização exigível - Valor arbitrado até mesmo aquém do artigo
944 do Código Civil - Cobrança e efetivo pagamento de quantia indevida, sem comprovação da
existência de engano justificável - Incidência do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa
do Consumidor - Apelação desprovida." (TJSP; Apelação Cível 1001999-66.2019.8.26.0337;
Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de Mairinque - 2a Vara; Data do Julgamento: 24/08/2020; Data de Registro: 24/08/2020).
Relativamente ao valor da reparação moral, os seguintes parâmetros são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000899-64.2020.8.26.0168 - Voto no 3.312
5
reconhecidos na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para
mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática
do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos
ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com
a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos
envolvidos.” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016)
Na doutrina de Sérgio Cavalieri Filho:
(...) após a Constituição de 1988 não há mais nenhum valor legal prefixado,
nenhuma tabela ou tarifa a ser observada pelo juiz na tarefa de fixar o valor da
indenização pelo dano moral, embora deva seguir, em face do caso concreto, a
trilha do bom senso, da moderação e da prudência, tendo sempre em mente que se,
por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível, por outro, não pode
tornar-se fonte de lucro indevido (...) o juiz não pode se afastar dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, hoje tidos como princípios constitucionais”
(“Programa de Responsabilidade Civil”, Ed. Malheiros, 5a ed., 2003, p. 109).
O arbitramento deve ser realizado à luz das finalidades compensatória,
punitiva e preventiva do instituto, devendo levar em conta ainda os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade e os parâmetros consagrados na jurisprudência.
Nesse contexto, para casos como este a jurisprudência desta C. Câmara
admite a fixação em R$10.000,00 (dez mil reais), razão pela qual o recurso merece
provimento para fixação da indenização em R$10.000,00 (dez mil reais), com correção
monetária a partir da publicação deste Acórdão e juros de mora legais de 1% (um por
cento) ao mês a partir do primeiro desconto indevido.
Confira-se:
"RESPONSABILIDADE CIVIL - Desconto indevido de prêmio de seguro em
conta bancária - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por danos materiais e morais - Sentença de parcial procedência -
Apelo da autora - Pretensão de obter a majoração do valor da indenização e dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000899-64.2020.8.26.0168 - Voto no 3.312
6
honorários advocatícios - Acolhimento - Artigo 944 do Código Civil - Apelação
provida" (TJSP; Apelação Cível 1000396-18.2019.8.26.0414; Relator (a): Carlos
Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
de Palmeira D'Oeste - Vara Única; Data do Julgamento: 20/01/2020; Data de
Registro: 20/01/2020)
"RESPONSABILIDADE CIVIL - Desconto indevido de prêmios de seguro em
conta bancária - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por danos materiais e morais - Sentença de procedência - Apelo da ré
- Relação de consumo - Ônus da prova a cargo da parte demandada - Inteligência
do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor - Ato
manifestamente ilícito - Danos morais caracterizados - Indenização exigível -
Valor arbitrado em harmonia com o artigo 944 do Código Civil - Apelação
desprovida."( Apelação Cível 1004707-23.2018.8.26.0047; Relator (a): Carlos
Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
de Assis - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/06/2020; Data de Registro:
19/06/2020)
"Seguro de vida e acidentes pessoais - Ação declaratória de inexistência de
contratação, devolução de valores e indenização moral Inexistência de prova da
existência de contrato de seguro entre autores e ré - Prêmios descontados da conta
dos autores, indevidamente Indenização moral elevada Juros incidem da data de
cada
desconto
indevido
-
Recurso
provido."
(Apelação
Cível
1000356-36.2019.8.26.0414; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro de Palmeira D'Oeste - Vara Única; Data do
Julgamento: 15/04/2020; Data de Registro: 15/04/2020)
"APELAÇÃO CÍVEL
Responsabilidade civil
Ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com repetição em dobro e indenização por danos
morais Recurso da autora - Alegação de descontos indevidos referentes a parcela
de seguro não contratado - Inexistência de relação jurídica entre as partes
reconhecida
Pretensão recursal que tem por objeto o acolhimento do pleito
indenizatório Valores debitados da conta corrente de titularidade da autora, na
qual recebe seu benefício previdenciário Circunstâncias que ultrapassam o mero
aborrecimento Dano moral configurado Valor indenizatório arbitrado em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000899-64.2020.8.26.0168 - Voto no 3.312
7
10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária do Acórdão e juros de mora
legais a partir de cada desconto indevido Sucumbência integral da ré, fixados os
honorários em 20% sobre o valor da condenação Precedentes deste Tribunal de
Justiça Recurso provido." (Apelação Cível no 1001103-34.2019.8.26.0204 , Rel.
Jayme de Oliveira, j. 12.06.2020).
Anote-se, por oportuno, que a não fixação do dano moral no valor pleiteado
não implica efeitos na sucumbência, porquanto se trata de arbitramento judicial, na forma
do enunciado no 326 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "Na ação de indenização
por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca.". No caso, todavia, foi esse o valor pleiteado.
Por fim, até porque se trata de matéria de ordem pública, os juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês devidos pelas parcelas indevidamente descontadas incidem a
partir de cada desconto indevido e não da citação.
Com o acolhimento do recurso, a sucumbência é das rés, que suportarão
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 15% (quinze
por cento) sobre o valor da condenação, já considerada a majoração pelo não provimento
do recurso da corré.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso do autor,
com observação e nega-se provimento ao recurso da corré.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator